Tribunal: TJDFT
Processo: 0718883-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA. DIALETICIDADE OBSERVADA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ADMINISTRADOR DA SES/DF. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL. CADASTRO DE RESERVA. DESISTÊNCIA DE CONVOCADOS. NOMEAÇÃO DE NOVOS CANDIDATOS ALÉM DO NÚMERO PREVISTO NO EDITAL. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 784 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte (ID 72867706), deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça. Impugnação trazida nas contrarrazões rejeitada
2. Atende a dialeticidade imposta pelos incisos I e II de art. 1.010 do Código de Processo Civil o recurso que contém razões de fato e de direito sintonizadas com a sentença proferida. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
3. O STF, no julgamento do Tema 784, firmou a tese de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso, durante o prazo de validade do certame anterior não gera direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas do edital, exceto se a aprovação ocorrer dentro do número de vagas ou houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação ou, ainda, quando surgirem novas vagas ou for aberto novo concurso durante a validade e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada.
4. De acordo ainda com o STJ, a “expectativa de direito se transforma em direito subjetivo à nomeação nas situações em que o candidato, aprovado fora do número de vagas - devido a desistência/eliminação de aprovados classificados em colocação superior -, passe a figurar dentro do quantitativo ofertado no edital do certame, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (STJ - AgInt no RMS: 63496 RS 2020/0107124-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 04/09/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023).
5. Na hipótese, mesmo com as nomeações tornadas sem efeito, a classificação da autora não logrou figurar dentro do número de vagas (10 vagas) previstas no edital. O fato de nomeações terem sido tornadas sem efeito não converte a expectativa de direito da autora em direito subjetivo à convocação, já que, mesmo considerando as desistências, não estaria dentro do número previsto de vagas.
6. A existência de recomendação do Ministério Público para realização de novas nomeações (ID 72867678), per se, não confere à autora direito subjetivo à nomeação.
7. Nesse sentido: “8. A nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas insere-se nos poderes discricionários da Administração Pública (Função Executiva) e não há direito subjetivo à nomeação. Precedentes deste Tribunal”. Acórdão 1827212, 07491763220238070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, Conselho Especial, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1813020, 07425582320238070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/2/2024, publicado no DJE: 23/2/2024 e Acórdão 1780042, 07086896320238070018, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023.
8. Recurso conhecido. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça que ora defiro.